Tribunal: TJDFT
Processo: 0723759-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO. MONTANTE. IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. EMBARGOS PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juízo singular de ofício ou a requerimento. 2.1. Verificada a ocorrência de omissão no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos com o objetivo de correção do julgado.
3. A restituição do montante do imposto de renda, ao contribuinte, não descaracteriza sua natureza alimentar, pois decorre de descontos promovidos sobre o valor da remuneração mensal. 3.1. Assim, o referido montante está protegido pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. 3.2. Omissão sanada, com o enfretamento do tema suscitado pelo embargante.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.